Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS. SUSPENSÃO PROVISÓRIA. PRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão provisória dos efeitos da cobrança discutida na demanda revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano maior à parte que ocupa o imóvel há vários anos e, mesmo fazendo a opção de compra direta, poderia perdê-lo antes mesmo de viabilizar uma possível composição entre as partes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.